Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716483-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIOLA CAROLINE FURTADO BARROS CARNEIRO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabíola Caroline Furtado Barros Carneiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face da Fundação Cesgranrio, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, a qual visava assegurar sua reclassificação na lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024, para o cargo de Analista de Infraestrutura (Arquitetura) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI. Na decisão agravada (ID 71211780), o d. Juízo a quo entendeu que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, à medida que, em sede de cognição sumária, não se demonstrou, de forma minimamente satisfatória, a verossimilhança do direito alegado, nem o erro material apontado na atribuição da pontuação de títulos da autora. Ressaltou a necessidade de melhor instrução probatória para o exame definitivo da controvérsia em cognição exauriente. Inconformada, a agravante sustenta nas razões recursais (ID 71211776), em síntese, que comprovou documentalmente possuir 19 anos de experiência profissional, o que lhe garantiria 9,5 pontos na fase de avaliação de títulos, acrescidos de 0,5 ponto decorrente de sua especialização lato sensu, totalizando 10,0 pontos. Aponta erro material evidente por parte da banca examinadora, que computou apenas 0,5 ponto, resultando em nota final ponderada de 66,30, quando o correto seriam 75,80 pontos. Afirma que tal equívoco compromete sua colocação no certame, impedindo sua convocação para o curso de formação, já em andamento. Requer, assim, a concessão da tutela de evidência em sede recursal, com base no art. 311, II e IV, do CPC, sustentando que a robustez da prova documental e a tese jurídica pacificada dispensam a demonstração de perigo de dano. É a síntese do necessário. Decido. A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de concessão da tutela recursal, com base no art. 311 do CPC (tutela de evidência), a fim de determinar, de forma antecipada, a reclassificação da agravante no certame público em virtude de alegado erro material na análise de títulos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado em sede de agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos legais previstos nos arts. 300 e 311 do CPC. Na hipótese sub judice, a agravante não postula tutela de urgência, mas sim tutela de evidência, com base na alegação de prova documental robusta e inequívoca quanto ao suposto erro material na atribuição de sua pontuação. A tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, incisos II e IV do CPC, é cabível quando a parte apresenta prova documental suficiente a evidenciar a probabilidade do direito, estando fundada em tese jurídica firmada em jurisprudência dominante ou em erro material claro. Todavia, apesar das alegações desenvolvidas e da documentação colacionada, não se verifica, neste momento processual, a evidência necessária para o deferimento da medida em caráter liminar. A documentação apresentada, embora relevante, não permite, de forma inequívoca e irrefutável, concluir pela existência de erro material na análise da banca examinadora. Há margem interpretativa quanto à extensão da experiência profissional e sua correspondência aos critérios objetivos definidos no edital, circunstância que impõe a necessidade de formação da relação processual com a parte agravada e o contraditório efetivo, especialmente diante da possibilidade de impacto da reclassificação pretendida sobre a ordem classificatória de outros candidatos. Nesse contexto, impõe-se prudência e respeito ao devido processo legal. A apreciação de mérito de concurso público, especialmente quanto à avaliação de títulos, demanda instrução adequada e cognição exauriente, sob pena de indevida substituição do juízo técnico-administrativo da banca por decisão judicial fundada em análise precária dos elementos probatórios. Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atuação do Poder Judiciário nos certames públicos deve se limitar às hipóteses de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta violação às regras editalícias. Vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS. DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia. 2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 4. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir para a anulação das questões é apenas circunstância de que o gabarito preliminar foi mais favorável ao candidato, de modo que a anulação é colimada apenas porque haveria a atribuição de pontos a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado. 5. O candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo. 6. Se a comissão examinadora procede à alteração das respostas consideradas corretas na prova objetiva, ou, ainda, nega pontuação ao candidato na fase de avaliação de títulos, deve, quando instada regularmente pelo interessado, providenciar a explanação dos motivos pelos quais praticado o ato, a sua negativa ou, como no caso concreto, a simples omissão induzindo a ofensa ao princípio da publicidade. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente. (RMS n. 51.136/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) Não havendo prova cabal de erro grosseiro ou ilegalidade evidente, deve prevalecer a autonomia da banca examinadora e o princípio da vinculação ao edital. No caso em apreço, não se evidencia de plano nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a revisão judicial imediata da pontuação atribuída pela comissão organizadora. Por fim, ainda que se considere a urgência apontada pela agravante, decorrente do início do curso de formação em 08/04/2025, tal circunstância não afasta a necessidade de adequada instrução do feito, nem justifica a concessão da medida sem o contraditório mínimo. Ao contrário, eventual deferimento da tutela recursal nesta fase poderia ensejar prejuízos irreversíveis tanto à agravante quanto à Administração e aos demais candidatos aprovados no certame. Diante de tais considerações, ausente prova inequívoca de erro material, e pendente a formação da relação processual com a parte agravada, mostra-se inadequada a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator